Tribunal: TJMT
Processo: 1015325-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015325-83.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLITO PEREIRA LOPES - CPF: 126.790.541-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TEMA 106 DO STJ –– DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. No caso em análise, aplicável a tese definida no Tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, autorizando o tratamento alternativo e não previsto no SUS, desde que demonstrada a necessidade do medicamento.

2. Nas ações em que se pretende o fornecimento de medicamento, a escolha do fármaco adequado compete ao médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser profissional particular ou da rede pública.

3. A escolha do fármaco ou do melhor tratamento compete ao médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser um profissional particular ou da rede pública, pois o que é imprescindível é a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência.

4. O fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais.

5. Demonstrado o direito do paciente de obter o medicamento “
Vandetanibe 300mg”
, nas exatas especificações prescritas pelo corpo médico responsável pelo atendimento do Recorrente, tendo em vista a necessidade e urgência do uso do medicamento, atestadas no relatório médico disponível, o fármaco deve ser fornecido à parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 1015325-83.2021.8.11.0000

APELANTE:
CARLITO PEREIRA LOPES

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Carlito Pereira Lopes, assistido pela

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida

pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de

Cuiabá/MT, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de

fazer com pedido de
tutela específica de urgência n
. 1017460-13.2019.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a demanda,

revogando a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência [id.
n.
20749785].

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e

despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o

valor atualizado da causa, condenação
que
restou suspensa por força da

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo

Civil.

Em suas razões recursais, o
Recorrente
aduz que os

documentos anex
ad
os ao feito comprovam a necessidade de ser disponibilizado em

seu favor o fármaco
vendetanibe
300 mg, por ser portador de neoplasia maligna de

glândula de tireoide CID 10 – C73, estado clínico IV, necessitando fazer uso

regular da referida medicação, por ser a única forma de preservar sua vida.

Sustenta que, o laudo médico anexo ao
id.
n. 19618243 deixa
claro que, para prescrição da medicação, o caso foi discutido entre os médicos do
corpo clínico do Hospital do Câncer Mato Grosso e, além disso, o relatório salienta

que a medicação já foi aprovada no Brasil e que o
Recorrente
apresentou boa

resposta terapêutica.

Argumenta que, o medicamento CAPRELSA® (VENDETAMINA)

é indicado para o tratamento de pacientes com câncer medular de tireoide

localmente avançado irressecável (
que
não pode ser extraído por intervenção cirúrgica)

ou metastático (que formou um novo tumor em outro lugar do corpo), por reduzir o

crescimento de novos vasos sanguíneos no tumor (câncer), podendo também agir

diretamente na eliminação ou na redução do crescimento das células cancerígenas.

Frisa, ainda, que, embora o remédio pleiteado não conste na

lista do SUS, é evidente que
se trata de uma situação especí
fica e excepcional;

razão pela qual
pugna pela reforma da sentença
para garantir o acesso do
Recorrente
ao medicamento necessário para

o tratamento da grave enfermidade que o acomete
, na forma deferida em sede de antecipação de tutela
.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Embora registrado nos autos que não é caso de justiça gratuita, em análise da sentença recorrida, constata-se o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada, em favor do Recorrente [id. n. 99270967 – p. 476], a merecer retificação nos autos
.

No id. n. 103927480, houve deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, restabelecendo a tutela antecipada deferida.

Ato contínuo, foi certificado no id. n. 110952486 o decurso do prazo para o Estado de Mato Grosso manifestar a respeito do recurso de apelação interposto, seguido do parecer favorável da douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando pelo
provimento do apelo
[id. n. 122720997].

É a síntese do necessário.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, a questão controvertida cinge-se à necessidade do paciente Carlito Pereira Lopes em obter o medicamento
“
Vandetanibe 300mg”
,
ante o seu diagnóstico de neoplasia maligna da glândula tireoide (CID 10-C73), estado clínico IV, e o dever do Estado,
lato sensu
, em fornecê-lo, notadamente ante a alegada hipossuficiência da parte autora.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que resta demonstrada a incapacidade absoluta da parte autora em custear o seu próprio tratamento, vez que é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mediante comprovação da sua situação de hipossuficiência econômica [id. n. 99270967 – p. 27], sobretudo em análise conjugada dos orçamentos do fármaco pretendido [id. n. 99270967 – p. 162 a 164].

De outro turno, verifica-se que o fármaco pleiteado foi prescrito em laudo circunstanciado expedido por corpo médico de dois hospitais oncológicos [id. n. 99270967 – p. 23 a 32] e possui registro na ANVISA, podendo ser comercializado em Território Nacional, tal como assinalado no Parecer Técnico Farmacêutico NAT no 0470/219 [id. n. 99270967 – p. 74].

Nesse contexto, verifica-se, no caso concreto, o pleno preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ, no julgamento do Tema n. 106
(Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS)
, a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
.
[Destaquei]

Assim, entendo estar demonstrado o direito do paciente Carlito Pereira Lopes de obter o medicamento “
Vandetanibe 300mg”
,

nas exatas especificações prescritas pelo corpo médico responsável pelo atendimento do Recorrente, tendo em vista a necessidade e urgência do uso do medicamento, atestadas no relatório médico disponível no id. n. 99270967 – p. 23 a 32.

Por oportuno, é importante ressaltar que, segundo a jurisprudência do STJ, nas ações em que se busca o fornecimento de medicamento, a escolha pelo fármaco adequado para o tratamento da patologia acometida recai sobre o médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, não se revelando acertada a deliberação acerca da ineficiência do tratamento indicado, pelo juízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, I, da Constituição da República.

2. O fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais.

3.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, a escolha do fármaco ou do melhor tratamento compete ao médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser um profissional particular ou da rede pública, pois o que é imprescindível é a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência.

4. A peculiaridade do caso levou o Tribunal de origem a conceder a segurança reclamada, em face do perigo de agravamento da saúde da paciente - acometida de grave crise psicótica, "com alucinação auditiva, delírio místico religioso e humor constrito" -, entendendo haver prova suficiente da necessidade do medicamento prescrito pelo seu médico particular, bem como a impossibilidade de troca de tal remédio por outro produto para "a preservação de sua integridade física e mental".

5. Diante do quadro delineado, a análise da suposta violação aos arts. 1o e 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 demandaria o reexame de prova, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 405.126/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/9/2016, DJe 26/10/2016). [Destaquei].

Ademais, ressalto que, quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. [Destaquei].

A respeito do assunto, trago orientação doutrinária:

Define este artigo a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada
.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade
.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Outrossim, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no
caput
do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Por tais motivos, entendo que a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, revogando a decisão antecipatória da tutela pretendida, está em desacordo com o ordenamento jurídico pátrio, impondo-se sua reforma para restabelecer a decisão antecipada e tornar definitivos seus efeitos.

Tratando-se de parte Recorrente assistida pela Defensoria Pública, tem-se imperativo o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Cumpre destacar que, não se desconhece a tramitação do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1002) perante o C. Supremo Tribunal Federal, no qual o Plenário Virtual da Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria que será submetida à análise e deliberação, acerca da proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada; se há violação em sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Contudo, não há declaração de suspensão das ações em curso, razão pela qual, enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no RE 1.140.005/RJ, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.002) do STF, aplica
-se a Súmula no 421 do STJ, devendo ser afastada a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Quanto a ausência na condenação em custas processuais, entendo acertada a decisão do Juízo de primeira instância, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento.

Ante o exposto:
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Carlito Pereira Lopes, para determinar que o Estado de Mato Grosso assegure ao Recorrente o fornecimento do medicamento
vendetanibe
300 mg
, de forma contínua e na quantidade mensal prescrita pelo médico competente, tornando definitivos os efeitos da decisão antecipada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022